Tribunal: STF
Processo: RE 1323497
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 150, I, 170, IX, E 179, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, A S Portamóveis Ltda. - Epp. Aparelhado o recurso na violação do arts. 5º, II, 150, I, 170, IX, e 179, caput, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “A sentença resolveu a questão do presente processo reiterando fundamentação adiantada em exame liminar, de que se extraem os seguintes parágrafos: 
    [...] verifico inexistir controvérsia quanto ao fato de que o fundamento do indeferimento da inclusão da impetrante no SIMPLES NACIONAL se restringe exclusivamente ao fato daquela ter débitos que não estavam com a exigibilidade suspensa, os quais foram objeto de parcelamento cujo pagamento da primeira parcela foi intempestivo. 
    Não há dúvida de que a exigência de regularidade fiscal para ingresso e permanência no Simples é imposição que, em si e de ordinário, não colide (e-STJ Fl.200) Documento recebido eletronicamente da origem com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TRF4, AG 2009.04.00.013248-5, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 15/09/2009) e tem, sem qualquer laiva de inconstitucionalidade (TRF4, ARGINC 5014802-46.2012.404.0000, Corte Especial, Relator p/ Acórdão Joel Ilan Paciornik, juntado aos autos em 04/03/2013), assento na Lei Complementar n. 123/2006, a saber: 
    Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...] 
    V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; 
    Não obstante, no caso em tela, a impetrante buscou o parcelamento dos débitos que possuía, via E-CAC, em 24/01/2018 (evento 1 - OUT8) e, apesar de não efetuar o pagamento da primeira parcela do referido parcelamento no tempo previsto no parágrafo único, do art. 3º, da IN SRF nº 557/2005 (dois dias após a opção pelo parcelamento), efetuou a quitação após poucos dias (31/01/2018), conforme se extrai do documento juntado no evento 1 - COMP10. 
    Agindo assim, a impetrante logrou êxito em regularizar a pendência apontada como impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, dentro do prazo final para a solicitação da opção pelo dito Regime Especial. 
    Por oportuno, acerca reinclusão em programa de parcelamento de contribuinte excluído em virtude de pagamento extemporâneo, cito os seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
    [...] TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DARF. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO.1. Comprovado o pagamento do débito, não é possível dar prosseguimento à cobrança dos respectivos valores, ainda que houvesse equívoco no preenchimento das guias por parte do contribuinte.2. Embora não tenha havido a correta indicação nas guias de pagamentos dos períodos de apuração e/ou vencimento, a Fazenda pode proceder diretamente ao devido ajuste, não se justificando o prosseguimento da execução. (TRF4, AC 5017569-97.2012.404.7100, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 21/08/2015) 
    Dados tais contornos, compreendo que, sem prejuízo da vinculação da (e-STJ Fl.201) Documento recebido eletronicamente da origem Administração ao princípio da legalidade, se impõe o reconhecimento pelo Judiciário, no devido sopesamento dos bens jurídicos afetos à interpretação sistemática e teleológica da legislação, de que in casu, na ausência de qualquer outro impedimento, é excessiva e desproporcional a medida de irreversível exclusão da impetrante do parcelamento representado pelo processo n. 13984-000.306/07-66 (evento 1 -OUT8), a fim de garantir-lhe a inclusão no Simples Nacional, impondo grave majoração da carga tributária, a ponto de possivelmente inviabilizar as suas atividades, em detrimento mesmo da finalidade do sistema de viabilizar e fomentar a formalização das atividades das microempresas e empresas de pequeno porte, concomitantemente propiciando aporte de recursos nos cofres públicos. 
    Extraída das razões acima o fumus boni juris, tal qual, ante a exposição da impetrante às deletérias consequências de sua não inclusão no SIMPLES supra destacadas, o periculum in mora, entendo pela necessidade premente de sua inclusão no sistema. 
    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, defiro a medida liminar para determinar à autoridade impetrada que desconsidere o recolhimento intempestivo da primeira parcela do parcelamento representado pelo processo n. 13984-000.306/07-66 e, proceda, na ausência de qualquer outro fator impeditivo, proceda a inclusão da impetrante no SIMPLES NACIONAL, afastando-se os efeitos do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (evento 1 - OUT14). 
    O atraso no pagamento é causa suficiente para impedir a adesão ao parcelamento, e não comporta tolerância quando não houver falha escusável, pouco relevante, como pagamento ligeiramente a menor, ou ainda impedimento do cumprimento de obrigação por fatos de responsabilidade do Fisco. Não se deve alcançar ao apelante o reingresso no Simples Nacional, pois omitiu o pagamento atempado.”
    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, II, 150, I, 170, IX, e 179, caput, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Noutro giro, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EFICÁCIA DE ATO EXECUTIVO. 1. O STF já afirmou, sob a sistemática da repercussão geral, que a decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, Tema 339. 2. A discussão referente à natureza jurídica e respectivos efeitos temporais de ato declaratório executivo que reconhece o desrespeito aos requisitos do SIMPLES com aptidão para exclusão por parte de sociedade empresária revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1055452 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01.10.2020 PUBLIC 02.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO PROGRAMA ESPECIAL DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - PAES. EXCLUSÃO. MATÉRIA REGULADA POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 10.684/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 283/STF. DESPROVIMENTO. 1. A deficiência das razões do extraordinário, ao não expor claramente a questão que entendia controvertida perante a Constituição Federal, reiterada no presente agravo, torna inviável o conhecimento do apelo extremo, por força da Súmula 283 do STF, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes: RE 505.028-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma DJe de 12/09/2008, RE 452.272-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16/02/2007, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10 3. O enquadramento ou não da empresa no regramento do PAES estabelecido pela Lei nº 10.684/03, a averiguação sobre a regularidade dos recolhimentos feitos pela agravante e, em suma, a revisão do mérito do procedimento administrativo que implicou na exclusão da sociedade do PAES são questões que fogem ao campo de análise do recurso extraordinário, por implicar o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto a referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279/STF de seguinte teor, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. Agravo regimental desprovido” (AI 857832 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.4.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14.5.2013 PUBLIC 15.5.2013).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora